Tribunal: TJSP
Processo: 1006775-02.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ESCOLA PÚBLICA – DANO MORAL SOFRIDO POR ALUNO AGREDIDO EM PLENA SALA DE AULA – FALHA DO PODER PÚBLICO NA GARANTIA DE INCOLUMIDADE DEVIDA AOS ALUNOS DE SUAS ESCOLAS – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.